Tribunal: STF
Processo: RHC 209429
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    1. Adriano Fernandes de Lacerda, Cesar Araujo Faria e Pablo Castelhano Teixeira interpuseram recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O trancamento prematuro da ação penal somente é possível quando ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender comando do art. 41 do Código de Processo Penal – CPP.



    2. O julgado atacado reconheceu a existência de elementos probatórios para o início da persecução criminal, não se cogitando de afastar a justa causa. Assim, qualquer conclusão no sentido de inexistência de prova apta para embasar o ajuizamento da ação penal demanda o exame aprofundado de provas, providencia incabível no âmbito do habeas corpus.



    3. Por outro lado, registra-se que é sob o crivo do devido processo legal onde são assegurados o contraditório e a ampla defesa em que o paciente reunirá condições de desincumbir-se da responsabilidade penal que ora lhe é atribuída.



    4. Ressalta-se, por fim, que esta Turma já julgou diversos habeas corpus (dentre os quais cito os HC n. 589.109 e n. 602.648) envolvendo os demais corréus na mesma ação penal, sendo que todos tiveram o mesmo resultado de julgamento do presente remédio constitucional.



    5. Agravo ao qual se nega provimento. 



    (HC 650.952 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Pretendem, em síntese, o trancamento da ação penal, em razão de suposta inépcia da denúncia, atipicidade da conduta e ausência de justa causa para a acusação.



    É o relatório. 



    2. Abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia.



    3. Ante o quadro, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Vista ao Ministério Público Federal.



    Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator